Tribunal: STF
Processo: RE 550027
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO. ACÓRDÃO
   PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O entendimento desta Corte é no sentido de
   que é possível a utilização da orientação firmada pelo Plenário,
   com acórdão ainda pendente de publicação, nas decisões
   monocráticas proferidas com base no art. 557, § 1º-A, do CPC.
II
   - Agravo regimental improvido.